Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. ART. 550, §5o, CPC. REQUISITOS. CONFIGURADOS. ANÁLISE LIMITADA.
1. A ação de prestação de constas visa esclarecer questionamentos acerca da administração de bens, negócios e interesses alheios, num determinado período. Incumbe ao gestor responsável elaborar relatório minucioso de todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica, com a demonstração do saldo credor ou devedor.
2. O art. 1.020 do CC estabelece o dever de prestar contas, ao dispor que os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
3. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, segundo prevê o art. 551 do CPC.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.